Tribunal: TJDFT
Processo: 0718089-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Processo : 0718089-29.2021.8.07.0000 DESPACHO Diante da manifestação e requerimento da parte agravante (id. 26326711), cancele-se a distribuição do presente recurso, adotando-se as medidas pertinentes. Brasília – DF, 10 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator